Tribunal: TJPA
Processo: 0003513-59.2009.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10301 - Férias
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003513-59.2009.8.14.0045

APELANTE: MUNICIPIO DE REDENCAO

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO

APELADO: RAFAELLE RODOVALHO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MUNICIPAL. CONCURSO PÚBLICO 001/2005. EFETIVO EXERCÍCIO. PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO E DAS FÉRIAS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A apelada foi nomeada para cargo de provimento efetivo consoante Portaria nº 003, de 19 de junho de 2006 tendo entrado regularmente em exercício considerando que fora incluída na folha de pagamento no mês seguinte como demonstrado pelo contracheque do mês de julho/2006.

2. Pretensão visando o pagamento da remuneração dos meses de janeiro e fevereiro de 2009, assim como o pagamento das férias referente aos anos de 2006 a 2009.

3. A nulidade do Concurso Público 001/2005 a princípio restou declarada pelo então Prefeito Municipal de Redenção, em exercício, por intermédio do Decreto nº 123, de 10 de agosto de 2009.

4. Cumpre observar, por oportuno, a referida declaração de nulidade efetivada em agosto/2009, data da publicação do correspondente ato administrativo, embora tenha consignado no respetivo ato que estava tornando sem efeito os atos administrativos de provimento, nomeação, posse, exercício e efeitos decorrentes dos cargos, todavia, absolutamente incapaz de obstar o pagamento requerido pela parte apelada, porquanto a prestação do serviço – não infirmada pelo recorrente – ocorreu em período anterior.

5. Ainda que assim não fosse, cabe observar que em novo ato normativo, Decreto nº 410, de 08 de outubro de 2012, o Prefeito Municipal de Redenção, senhor Wagner Fontes, revogou o Decreto nº 123/2009, ademais determinou que fossem restabelecidos os efeitos dos atos normativos de provimento, nomeação, posse e efeitos decorrentes do exercício dos cargos.

6. Com efeito, os vencimentos possuem natureza alimentar, portanto revestidos de relevante característica socioeconômica não por outra razão receberam proteção constitucional (art. 37, inciso X, da CF/88) garantindo sua irredutibilidade e integridade, acarretando evidente enriquecimento imotivado a falta de pagamento quando efetivamente desempenhada a função pública.

7. Quanto às férias, melhor sorte não assiste ao recorrente considerando serem devidas após 12 (doze) meses de exercício pelo servidor redencense, acrescidas do terço constitucional, como previsto pelo art. 77 da Lei nº 347/1999 – Regime Jurídico Único, não havendo, como dito alhures, impugnação efetiva e concreta quando ao desempenho da função pela apelada.

8. No que alude à vedação de acumulação de férias por período superior a 02 (dois) anos, prevista pelo art. 81 da Lei nº 347/1999, cabe gizar que se trata de previsão cujo destinatário imediato é o próprio ente público municipal incumbido de organizar as escalas de férias dos seus órgãos (art. 80).

9. Visto isto, não há nos autos prova de que a administração municipal tenha notificado a servidora apelada para que providenciasse a marcação de suas férias.

10. Pelo contrário, há nos autos cópia de requerimento nº 7773/09, formalizado à Prefeitura Municipal de Redenção, no qual a servidora, ora apelada, requereu o pagamento de 02 (dois) períodos de férias vencidas (19/06/2006 - 19/06/2007 e 19/06/2007 - 19/06/2008), inclusive informando que delas necessitava para tratar de assuntos pessoais.

11. Ora, a partir do momento que a servidora requer suas férias e sobre isto não há manifestação da administração a permanência em atividade e a eventual acumulação dos períodos à mingua de prova em contrário passa ser em decorrência da necessidade do serviço.

12. Deixar o servidor em efetivo exercício a despeito dos períodos de férias implementados para depois lhe negar esse pagamento embasado exatamente na vedação legal de acumulação é simplesmente o máximo do direito, e o máximo da injustiça
“summum ius, summa iniuria”
ou beneficiar-se de sua própria torpeza, razão pela qual a sentença não merece reparo.

13. Em relação ao pedido da apelada visando majorar os honorários de sucumbência verifico que estão preenchidos os pressupostos elencados pelo § 11 do art. 85 do CPC.

14. Apelo conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação majorando os honorários de sucumbência nos termos do voto da Relatora. 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 07.11.2022 a 16.11.2022.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003513-59.2009.8.14.0045

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

APELANTE: MUNICÍPIO DE REDENÇÃO

PROCURADORA DO MUNICÍPIO: CASSILENE P. MILHOMEM (OAB/PA 12.141)

APELADA: RAFAELLE RODOVALHO DOS SANTOS

ADVOGADO: MIRALDO JUNIOR VILELA MARQUES (OAB/PA 6.386-A)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a pretensão autoral, para condenar o Município de Redenção a pagar os vencimentos dos meses de janeiro e fevereiro de 2009, no valor de R$ 3.040,00 (três mil e quarenta reais), e férias de 03 (três) anos acrescidas do respectivo terço constitucional, no valor de R$ 6.080,00 (seis mil e oitenta reais), com incidência de juros de mora e correção fixando honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em necessária síntese, o apelante aduziu que o gestor anterior realizou concurso público, no qual a apelada fora aprovada, eivado de vícios sendo questionado em ações judiciais.

Sustentou que aqueles servidores que não ingressaram com ações judiciais para suspender o processo administrativo de anulação do certame não têm razão para pleitearem direitos.

Afirmou que a cumulação de férias é vedada pela administração local.

Asseverou que a sentença não mencionou qual dispositivo legal fora violado no caso.

Requereu o conhecimento e provimento deste apelo para reformar a sentença consoante os fundamentos acima expostos.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo e majoração dos honorários de sucumbência para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

A apelada foi nomeada para cargo de provimento efetivo consoante Portaria nº 003, de 19 de junho de 2006 (ID 1385209 – Pág. 1) tendo entrado regularmente em exercício considerando que fora incluída na folha de pagamento no mês seguinte como demonstrado pelo contracheque do mês de julho/2006 (ID 1385209 – Pág. 4).

Segundo a petição inicial não houve pagamento da remuneração dos meses de janeiro e fevereiro de 2009, assim como nunca houve pagamento ou gozo das férias referente aos anos de 2006 a 2009.

Em sua peça contestatória, após discorrer longamente sobre várias situações alegadamente irregulares relacionadas com o concurso público no qual a apelada fora aprovada o ente municipal não conseguiu infirmar as alegações autorais, tampouco comprovar o adimplemento das parcelas requeridas.

Pois bem, nulidade do Concurso Público 001/2005 a princípio restou declarada pelo então Prefeito Municipal de Redenção, em exercício, senhor Gervásio José Camilo, por intermédio do Decreto nº 123, de 10 de agosto de 2009.

Cumpre observar, por oportuno, a referida declaração de nulidade efetivada em agosto/2009, data da publicação do correspondente ato administrativo, embora tenha consignado no respetivo ato que estava tornando sem efeito os atos administrativos de provimento, nomeação, posse, exercício e efeitos decorrentes dos cargos, todavia, absolutamente incapaz de obstar o pagamento requerido pela parte apelada, porquanto a prestação do serviço – não infirmada pelo recorrente – ocorreu em período anterior.

Nesse sentido este Tribunal já decidiu caso análogo igualmente envolvendo o Município de Redenção. Confira-se:

“REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
REMUNERAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EX OFFICIO. OBRIGAÇÃO DO ENTE FEDERADO DE EFETUAR O PAGAMENTO
. RESTABELECIMENTO DO NOME DA SERVIDORA A FOLHA DE PAGAMENTO.

O objeto da ação é tão somente o restabelecimento do nome da servidora a folha de pagamento, não lhe sendo devido os vencimentos em atraso.
O pagamento da remuneração é devido a partir da data do ajuizamento da ação, qual seja 27 de março de 2009, até a data da anulação do concurso nº 01/2005, em 10 de agosto de 2009.

Comprovado que o Município deixou de efetuar o pagamento de verbas salariais ao servidor público municipal efetivo, aquele deve pagar a este o valor devido, sob pena de enriquecimento ilícito e afronta aos princípios da legalidade e moralidade, que devem nortear a conduta da Administração Pública.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.”
(Processo nº 0001096-45.2009.8.14.0045, 1ª Turma de Direito Público, Acórdão 189.666, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, julgado em 07/05/2018 DJe 10/05/2018).

Ainda que assim não fosse, cabe observar que em novo ato normativo, Decreto nº 410, de 08 de outubro de 2012, o Prefeito Municipal de Redenção, senhor Wagner Fontes, revogou o Decreto nº 123/2009, ademais determinou que fossem restabelecidos os efeitos dos atos normativos de provimento, nomeação, posse e efeitos decorrentes do exercício dos cargos.

Com efeito, os vencimentos possuem natureza alimentar, portanto revestidos de relevante característica socioeconômica não por outra razão receberam proteção constitucional (art. 37, inciso X, da CF/88) garantindo sua irredutibilidade e integridade, acarretando evidente enriquecimento imotivado a falta de pagamento quando efetivamente desempenhada a função pública.

Quanto às férias, melhor sorte não assiste ao recorrente considerando serem devidas após 12 (doze) meses de exercício pelo servidor redencense, acrescidas do terço constitucional, como previsto pelo art. 77 da Lei nº 347/1999 – Regime Jurídico Único, não havendo, como dito alhures, impugnação efetiva e concreta quando ao desempenho da função pela apelada.

No que alude à vedação de acumulação de férias por período superior a 02 (dois) anos, prevista pelo art. 81 da Lei nº 347/1999, cabe gizar que se trata de previsão cujo destinatário imediato é o próprio ente público municipal incumbido de organizar as escalas de férias dos seus órgãos (art. 80).

Visto isto, não há nos autos prova de que a administração municipal tenha notificado a servidora apelada para que providenciasse a marcação de suas férias.

Pelo contrário, há nos autos cópia de requerimento nº 7773/09, formalizado à Prefeitura Municipal de Redenção (ID 1385210 – Pág. 1), no qual a servidora, ora apelada, requereu o pagamento de 02 (dois) períodos de férias vencidas (19/06/2006 - 19/06/2007 e 19/06/2007 - 19/06/2008), inclusive informando que delas necessitava para tratar de assuntos pessoais.

Ora, a partir do momento que a servidor requer suas férias e sobre isto não há manifestação da administração a permanência em atividade e a eventual acumulação dos períodos à mingua de prova em contrário passa ser em decorrência da necessidade do serviço.

Deixar o servidor em efetivo exercício a despeito dos períodos de férias implementados para depois lhe negar esse pagamento embasado exatamente na vedação legal de acumulação é simplesmente o máximo do direito, e o máximo da injustiça
“summum ius, summa iniuria”
ou beneficiar-se de sua própria torpeza, razão pela qual a sentença não merece reparo.

Em relação ao pedido da apelada visando majorar os honorários de sucumbência verifico que estão preenchidos os pressupostos elencados pelo § 11 do art. 85 do CPC.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego
provimento ao apelo municipal, consequentemente majorar os honorários advocatícios de sucumbência ao percentual máximo, isto é, 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ora mantida.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 17/11/2022